Tribunal: TJDFT
Processo: 0703381-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0703381-37.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HOSPITAL ANCHIETA LTDA AGRAVADO: LILIAN DA SILVA NERY D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo HOSPITAL ANCHIETA LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia (ID origem 111115262), que, no bojo do cumprimento de sentença movido em seu desfavor por LILIAN DA SILVA NERY, rejeitou a impugnação quanto à alegação de necessidade de intimação pessoal do réu revel na fase de cumprimento de sentença. O recorrente agrava da mencionada decisão, buscando sua completa reforma. Para tanto, defende que, conquanto tenha sido revel na fase de conhecimento, tal fato não dispensa sua intimação pessoal para o respectivo cumprimento de sentença. Afirma que na fase de conhecimento não havia advogado constituído para defendê-lo naqueles autos, tampouco fora citado por edital, o que atrai, sobretudo por força do disposto no art. 513, §2o, II, do Código de Processo Civil - CPC, a necessidade de intimação pessoal na fase de execução. Cita jurisprudência do sodalício Superior e de outros Tribunais pátrios em alicerce da tese sustentada. Sustenta o preenchimento dos requisitos da tutela de urgência vindicada nesta pretensão reformatória à baila. Postula, ao fim e o cabo, a concessão de efeito suspensivo ativo ao presente agravo, para suspender a transferência dos valores bloqueados para a conta da agravada, até a decisão de mérito desta pretensão reformatória. No mérito recursal, requer o provimento do presente agravo de instrumento de modo que seja reconhecida a nulidade dos atos praticados desde o dia 06/10/2021, diante da ausência de intimação pessoal do agravante para a fase de cumprimento de sentença, determinando a reabertura do prazo de pagamento voluntário do débito e impugnação ao cumprimento de sentença. É o breve relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, parágrafo único), tempestivo, firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, constando o recolhimento das custas do respectivo preparo recursal (IDs 32451670 e 32451671), dispensada a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do artigo 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração o disposto no parágrafo único do artigo 995 do citado diploma legal, segundo o qual a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pela parte agravante atende aos aludidos pressupostos. Abstraída, nesse momento processual, qualquer consideração acerca do mérito recursal, num primeiro e perfunctório exame, típico das medidas liminares, vislumbra-se razões para que sejam suspensos os efeitos da decisão combatida até o julgamento definitivo deste recurso. Dispõe o caput do artigo 513 do CPC que “[o] cumprimento da sentença será feito segundo as regras deste Título, observando-se, no que couber e conforme a natureza da obrigação, o disposto no Livro II da Parte Especial deste Código”. Nessa toada, embora a fase de cumprimento da sentença seja instaurada no mesmo processo em que a pretensão foi reconhecida, prescindindo, portanto, de ajuizamento de nova demanda para a satisfação do direito material, vaticina o art. 513, § 2o, II, do CPC que o devedor será intimado por carta com aviso de recebimento quando assistido pela Defensoria Pública ou não tiver procurador constituído nos autos, ressalvada a hipótese do inciso IV do citado dispositivo de lei, ou seja, quando a citação tiver ocorrido por edital, o que – frise-se – não é o caso dos autos. A partir do cotejo dos autos originários, denota-se que a intimação do devedor, na fase de cumprimento da sentença, se deu por meio de publicação no DJe (ID origem 105457966), não por carta com aviso de recebimento, sinalizando, a priori, para um desalinho com o preceituado no art. 513, § 2o, I, do CPC. Diante desses fatos, observa-se que o ponto remetido à apreciação desta Instância Revisora se mostra revestido de probabilidade, além de ter o condão de gerar risco de dano ao agravante, especialmente porque já há constrição patrimonial exitosa nos autos (IDs origem 108832244 e 110071101), que poderá ser efetivada a transferência em prol da parte agravada, antes da resolução desta controvérsia. Nesse cenário, entendo por prudente a concessão do efeito suspensivo requestado pelo agravante. Como reforço de fundamentação do entendimento apreendido, cumpre citar modernos precedentes jurisprudenciais deste Tribunal de Justiça que, mutatis mutandis, bem servem de bússola orientadora para o deslinde desta demanda: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RÉU REVEL. CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. ARTIGO 513 §2o, II, DO CPC. DECISÃO REFORMADA. 1. Consoante dispõe o artigo 513, §2o, II, do CPC, o devedor deverá ser intimado do início do cumprimento de sentença por carta com aviso de recebimento quando não tiver procurador constituído nos autos. 2. É nula a intimação realizada via Diário de Justiça Eletrônico no caso em que o réu revel, citado por oficial de justiça, não tiver procurador constituído nos autos, sendo, portanto, nulos todos os atos subsequentes aos da intimação. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1383243, 07268010820218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 17/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REVELIA NA FASE DE CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE ADVOGADO CONSTITUÍDO. CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO POR CARTA. ART. 513, § 2o, II, DO CPC. INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PELO DJE. NULIDADE DOS ATOS PRATICADOS APÓS O RECEBIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo a previsão do art. 513, § 2o, II, do CPC o réu sem advogado constituído nos autos, incluindo-se aí o revel, mesmo quando citado pessoalmente na fase de conhecimento, deve ser intimado por carta com aviso de recebimento, para cumprimento da sentença, não incidindo, pois, na espécie, o regramento do art. 346 do CPC. 2. Uma vez realizada a intimação do executado para a cumprir a sentença por meio de publicação no Diário de Justiça Eletrônico (DJe), ou seja, em desconformidade com a norma de regência, a declaração de nulidade dos atos posteriores ao recebimento do cumprimento da sentença é medida que se impõe. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1364121, 07130418920218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no DJE: 26/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, a partir das circunstâncias fático-jurídicas emergidas dos autos, afere-se um grau de verossimilhança, que, ad cautelam, recomenda a concessão de efeito suspensivo ativo, até a análise definitiva do vertente recurso, com o viso de evitar possível ocorrência de prejuízo processual à defesa do agravante. Diante do exposto, estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, com espeque no art. 995, parágrafo único c/c o art. 1.019, I, ambos do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO ATIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar a suspensão da decisão recorrida, até a resolução do mérito deste recurso. Comunique-se ao Juízo da causa para imediato cumprimento. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de contrarrazões no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 14 de fevereiro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator